Tribunal: TJDFT
Processo: 0735918-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735918-78.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALITA MARA IDALGO GABRIEL PATARELI APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por TALITA MARA IDALGO GABRIEL PATARELI contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (ID 78843196). Preparo dispensado, pois concedida a gratuidade de justiça à apelante. Nada a prover liminarmente. Embora o processo tenha sido autuado com a informação de que há pedido de liminar, não há requerimento de tutela de urgência na apelação. Retornem os autos imediatamente conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator